Tribunal: TJSP
Processo: 1003244-95.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS CONSTRUTORAS RÉS – INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CORRÉ SUPRICEL QUE PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA – MESMO GRUPO ECONÔMICO – EM

Ementa:
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS CONSTRUTORAS RÉS – INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CORRÉ SUPRICEL QUE PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA – MESMO GRUPO ECONÔMICO – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, TAMPOUCO ASSISTE MELHOR SORTE ÀS RECORRENTES – ATRASO QUE OCORREU POR CULPA INEQUÍVOCA DAS VENDEDORAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO QUE NÃO SE VISLUMBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E MORA DAS VENDEDORAS CARACTERIZADO, É DE RIGOR A DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS PELA COMPRADORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AUTORA QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – QUEBRA DE CONFIANÇA E DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR COM O ATRASO INJUSTIFICADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER EDUCATIVO E REPARATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003244-95.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes CASSIO PASCHOAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA e SUPRICEL CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA., é apelada
CARLA QUEIROZ BECERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível 1003244-95.2018.8.26.0451
Apelantes: Cassio Paschoal Empreendimento Imobiliario Spe
Ltda e Supricel Construtora e Incorporações Ltda.
Apelado: Carla Queiroz Becerra
Piracicaba
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Rogério Sartori Astolphi
Voto no 3267
AÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS CONSTRUTORAS
RÉS – INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO ENTRE AS PARTES – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CORRÉ SUPRICEL
QUE PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA – MESMO
GRUPO ECONÔMICO – EM RELAÇÃO AO MÉRITO,
TAMPOUCO ASSISTE MELHOR SORTE ÀS RECORRENTES
– ATRASO QUE OCORREU POR CULPA INEQUÍVOCA DAS
VENDEDORAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO QUE
NÃO SE VISLUMBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
E MORA DAS VENDEDORAS CARACTERIZADO, É DE
RIGOR
A
DEVOLUÇÃO
DA
INTEGRALIDADE
DAS
QUANTIAS PAGAS PELA COMPRADORA – INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS MANTIDA – VIOLAÇÃO DO DIREITO
SUBJETIVO DA PARTE AUTORA QUE VAI ALÉM DE MERO
ABORRECIMENTO – QUEBRA DE CONFIANÇA E DA
EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR COM O ATRASO
INJUSTIFICADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM
OBSERVÂNCIA
AO
CARÁTER
EDUCATIVO
E
REPARATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 152/156 nos autos da ação de devolução de quantias
pagas cumulada com indenização por danos morais, que dera pela
procedência do pedido formulado pela autora CARLA QUEIROZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
3
BECERRA em face de CÁSSIO PASCHOAL EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE
LTDA.
e
SUPRICEL
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA, assim determinando:
“Posto isso, julgo parcialmente procedente a ação
para condenar solidariamente as rés na restituição à parte
autora do valor de R$ 20.252,06 (vinte mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e seis centavos), corrigido
monetariamente pela "Tabela Prática do TJSP" a partir do
primeiro
dos
vencimentos
combinados
(28.12.2017),
e
incidindo juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação; e, também, ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do item "5" acima.
Decaindo a autora de mínima parte de suas
pretensões, condeno as rés no pagamento à autora de
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor das indenizações”.
Em breve síntese dos fatos, a requerente afirma que adquiriu
uma sala comercial localizada no Condomínio Evidence Office, por meio
de compromisso de compra e venda pactuado com as rés, sob o valor
total de R$57.312,54, com entrega prevista para 31/07/2015.
Com efeito, uma vez que o empreendimento não havia sido
entregue, em 21/12/2017, as partes celebraram termo de resilição
bilateral, em que a corré SPE se comprometeu a devolver a quantia de
R$20.202,82, o que não fora adimplido.
Deste modo, ajuizou a presente demanda, a fim de receber a
integralidade dos valores pagos, bem como, danos morais, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
4
descumprimento reiterado por parte da vendedora.
A r. sentença dera pela parcial procedência da inicial,
condenando as rés a proceder a restituição de R$20.252,06, corrigidos,
e também, ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais.
Insurgem-se as empresas rés, pela reforma da r. sentença.
Preliminarmente, suscitam a ilegitimidade da corré SUPRICEL
CONSTRUTORA, alegando que esta só poderia ser incluída no polo
passivo por meio de incidente processual de desconsideração da
personalidade jurídica, uma vez que as obrigações atinentes à pessoa
jurídica CASSIO PASCHOAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO não
se confunde com as responsabilidades de sua sócia.
Em relação ao mérito, aduz pela inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que o objeto da ação versa sobre
contrato particular, cuja matéria é regulada por lei própria, não havendo
que se falar em desequilíbrio processual ou vulnerabilidade de quaisquer
das partes.
Ademais, argumenta pelo afastamento da condenação de
danos morais, por se tratar de situação que não passa de mero
dissabor, o que não enseja a indenização pleiteada.
Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, também
recorrem pela redução do quantum indenizatório, uma vez que os
valores fixados extrapolam a reparação dos supostos danos
experimentados. Desse modo, pleiteiam a minoração da indenização por
danos morais para patamar de R$1.000,00 (hum mil reais).
Por fim, alegam que o atraso na entrega do empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
5
em questão se deu por motivo que não lhe pode ser imputado, qual
seja, a grave crise político-econômica que afetou o país nos últimos
anos, o que caracteriza caso fortuito. Desta maneira, aduz que a
resolução unilateral ocorre por vontade exclusiva da compradora, sendo
de rigor a retenção de 10% dos valores desembolsados, nos termos do
item IV do contrato pactuado.
Recurso processado; respondido a fls. 184/198.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, concedo os benefícios da gratuidade judiciária à
parte recorrente, em observância aos documentos juntados nos autos.
Inicialmente, anote-se que é incontroversa a existência de
relação de consumo entre as partes, aplicando-se, por consequência, o
Código de Defesa do Consumidor e as súmulas jurisprudenciais que
discorrem acerca desta matéria. Com efeito, segundo a definição legal,
consumidor é o destinatário final do produto (art. 2o do CDC) e, em
decorrência, deve-se observar a sua vulnerabilidade na relação de
consumo em questão.
Nestes termos, aplicando-se a legislação consumerista, afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré SUPRICEL.
Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, todas as
partes que se inserem na cadeia de fornecimento do serviço/produto
respondem solidariamente entre si, bem como, quando atuam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
6
relação de consumo diferentes empresas do mesmo grupo econômico,
conforme ocorre no presente caso, uma vez que a SUPRICEL é sócia da
SPE em questão.
Ademais, em simples análise aos documentos juntados nos
autos, é possível verificar que o contrato objeto da presente demanda
fora firmado em documento com enorme marca d'água com o nome da
empresa SUPRICEL.
Não obstante, todas as planilhas fornecidas em relação ao
saldo devedor da compradora possuem a marca da construtora em
questão, assim como as placas no canteiro de obras do mesmo
empreendimento.
Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da
corré SUPRICEL, que participou, efetivamente, da relação jurídica em
questão.
Nesse sentido, é consoante o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica
que todos aqueles que participam da introdução do produto ou
serviço no mercado devem responder solidariamente por
eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de
fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e
adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da
aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação,
transparência e informação alcancem todos os fornecedores,
direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos
aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de
fornecimento”. (STJ, REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 04/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
7
Em relação ao mérito, o recurso não comporta provimento.
As apelantes aduzem pela reforma da r. sentença, a fim de
que seja afastado o reconhecimento do atraso na entrega do
empreendimento por culpa das vendedoras. Nestes termos, aduzem
pela ocorrência de suposto caso fortuito ou força maior, em razão da
grave crise político-econômica que afetou o país nos últimos anos.
Entretanto, a argumentação em questão é diametralmente
oposta ao entendimento consolidado por esta Corte, uma vez que as
empresas do ramo imobiliário não podem transferir os riscos de seu
negócio ao consumidor, tendo em vista que eventuais entraves são
alheios aos adquirentes e devem ser assumidos pelas vendedoras, que
deveriam prever tais ocorrências ao estipular o prazo de entrega.
Com efeito, é de rigor observar que tal situação é objeto do
entendimento consolidado por este E. Tribunal, consagrado na Súmula
no 161, que expressamente prevê:
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de
obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento,
ou,
ainda,
entraves
administrativos.
Essas
justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente".
Ademais, a cláusula de tolerância já convencionada nos
contratos e aceita pela jurisprudência possui exatamente a finalidade de
contemplar os imprevistos que eventualmente possam ocorrer durante
a realização das obras desses empreendimentos. Caso a conclusão das
obras não ocorra neste ínterim, caracteriza-se o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
8
contratual e a mora das vendedoras, como no presente caso.
Deste modo, inequívoco o atraso por culpa das vendedoras, é
de rigor a devolução da integralidade das quantias pagas, não havendo
que se falar em retenção de valores, como por elas defendido.
Por fim, as apelantes também requerem o afastamento da
condenação em danos morais, aduzindo inexistir provas efetivas dos
danos.
Todavia, não há que se falar no afastamento da condenação
por danos morais, uma vez incontroversa a violação do direito subjetivo
da parte autora, que vai além do mero aborrecimento pelos fatos
narrados, que demonstram a gravidade e a dimensão necessária para a
caracterização do dano moral indenizável.
Neste sentido, verifica-se a quebra de confiança e da
expectativa do consumidor com o atraso injustificado na entrega do
imóvel, que vinha cumprindo com a parte que lhe era cabível, sem
receber a tempestiva contraprestação, gerando incerteza, angústia e
desgaste emocional.
No caso dos autos, a autora tivera frustrada a sua justa
expectativa de usufruir do imóvel contratado, em razão do transcurso
do prazo referenciado na avença, e sem qualquer contrapartida para
minorar os danos, o que justifica a condenação de primeira instância no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Dessa forma, em observância ao caráter educativo/repressivo
e reparatório/inibitório, não subsiste qualquer razão para minorar o
quantum indenizatório fixado.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade. Sucumbentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003244-95.2018.8.26.0451 -Voto no
9
as apelantes, elevo os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, observando-se os benefícios da gratuidade judiciária
concedidos em grau de recurso não retroagem para atingir atos
processuais passados.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica